Tribunal: CARF
Processo: 10680.724866/2011-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 46.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito tributário. (Súmula CARF no 46). A falta de resposta aos questionamentos feitos pelo contribuinte durante a fase investigatória do procedimento fiscal, informada pelo principio inquisitorial, não importam em violação da garantia ao contraditório e à ampla defesa do sujeito passivo.
IMÓVEL INVADIDO. LEGITIMIDADE PASSIVA. DISPENSA DA PRODUÇÃO DE PROVAS. COMPROVAÇÃO DA PERDA DE TODOS OS DIREITOS DE PROPRIEDADE. NECESSIDADE.
Somente é inexigível, do proprietário do imóvel rural, o ITR incidente sobre o imóvel, quando efetivamente comprovado, através de documentação hábil e idônea, a perda da capacidade de exercer todos os direitos inerentes a propriedade (usar, gozar e dispor). Nesse sentido, quando não comprovada a perda desses direitos, continua o proprietário do imóvel obrigado a apresentar a documentação que comprove a existência das áreas ambientais e o VTN declarado.
ÁREAS DE INTERESSE AMBIENTAL. NÃO APRESENTAÇÃO DE PROVAS DA EXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE AVERBAÇÃO DA ÁREA DE RESERVA LEGAL. NÃO RECONHECIMENTO DA ISENÇÃO.
A não incidência de ITR sobre as áreas de interesse ambiental depende da prova da existência dessas áreas, nos termos da legislação ambiental. No caso da área de reserva legal, é necessária a averbação na matrícula do imóvel à data do fato gerador.
VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO. ARBITRAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). UTILIZAÇÃO DO VTN MÉDIO POR APTIDÃO AGRÍCOLA FORNECIDO PELA SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA.
Deve ser mantido o Valor da Terra Nua (VTN) arbitrado pela fiscalização, com base no Sistema de Preços de Terras (SIPT), cujo levantamento foi realizado mediante a utilização dos VTN médios por aptidão agrícola, fornecidos pela Secretaria Estadual de Agricultura, quando o contribuinte não comprova o valor fundiário do imóvel e a existência de características particulares desfavoráveis.
MULTA. CONFISCO. SÚMULA CARF N. 2.
Não se toma conhecimento da alegação de caráter confiscatório da multa, eis que verificar a eventual existência de confisco seria equivalente a reconhecer a inconstitucionalidade da norma que prevê a incidência da multa, o que é vedado a este Conselho Administrativo. Observância da Súmula CARF no 2.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. DESCABIMENTO.
Descabe o pedido de diligência quando presentes nos autos todos os elementos necessários para que a autoridade julgadora forme sua convicção. As perícias devem limitar-se ao aprofundamento de investigações sobre o conteúdo de provas já incluídas no processo, ou à confrontação de dois ou mais elementos de prova também incluídos nos autos. Assim, o pedido de perícia não pode ser utilizado para reabrir, por via indireta, a ação fiscal, quando o ônus probatório de comprovar a existência de áreas ambientais e o valor de terra nua (VTN) declarado era do contribuinte.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.724866/2011-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.649 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de novembro de 2020
Recorrente
THOMAS ERIC DINIZ KENTISH E OUTROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
NULIDADE
POR
CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA
CARF No 46.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. (Súmula CARF no 46). A falta de resposta
aos questionamentos feitos pelo contribuinte durante a fase investigatória do
procedimento fiscal, informada pelo principio inquisitorial, não importam em
violação da garantia ao contraditório e à ampla defesa do sujeito passivo.
IMÓVEL INVADIDO. LEGITIMIDADE PASSIVA. DISPENSA DA
PRODUÇÃO DE PROVAS. COMPROVAÇÃO DA PERDA DE TODOS OS
DIREITOS DE PROPRIEDADE. NECESSIDADE.
Somente é inexigível, do proprietário do imóvel rural, o ITR incidente sobre o
imóvel, quando efetivamente comprovado, através de documentação hábil e
idônea, a perda da capacidade de exercer todos os direitos inerentes a
propriedade (usar, gozar e dispor). Nesse sentido, quando não comprovada a
perda desses direitos, continua o proprietário do imóvel obrigado a apresentar a
documentação que comprove a existência das áreas ambientais e o VTN
declarado.
ÁREAS DE INTERESSE AMBIENTAL. NÃO APRESENTAÇÃO DE
PROVAS DA EXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE AVERBAÇÃO DA ÁREA
DE RESERVA LEGAL. NÃO RECONHECIMENTO DA ISENÇÃO.
A não incidência de ITR sobre as áreas de interesse ambiental depende da
prova da existência dessas áreas, nos termos da legislação ambiental. No caso
da área de reserva legal, é necessária a averbação na matrícula do imóvel à data
do fato gerador.
VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO. ARBITRAMENTO
COM BASE NO SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT).
UTILIZAÇÃO DO VTN MÉDIO POR APTIDÃO AGRÍCOLA FORNECIDO
PELA SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.724866/2011-12
Fl. 1476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.649 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724866/2011-12

Deve ser mantido o Valor da Terra Nua (VTN) arbitrado pela fiscalização, com
base no Sistema de Preços de Terras (SIPT), cujo levantamento foi realizado
mediante a utilização dos VTN médios por aptidão agrícola, fornecidos pela
Secretaria Estadual de Agricultura, quando o contribuinte não comprova o
valor fundiário do imóvel e a existência de características particulares
desfavoráveis.
MULTA. CONFISCO. SÚMULA CARF N. 2.
Não se toma conhecimento da alegação de caráter confiscatório da multa, eis
que verificar a eventual existência de confisco seria equivalente a reconhecer a
inconstitucionalidade da norma que prevê a incidência da multa, o que é
vedado a este Conselho Administrativo. Observância da Súmula CARF no 2.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. DESCABIMENTO.
Descabe o pedido de diligência quando presentes nos autos todos os elementos
necessários para que a autoridade julgadora forme sua convicção. As perícias
devem limitar-se ao aprofundamento de investigações sobre o conteúdo de
provas já incluídas no processo, ou à confrontação de dois ou mais elementos
de prova também incluídos nos autos. Assim, o pedido de perícia não pode ser
utilizado para reabrir, por via indireta, a ação fiscal, quando o ônus probatório
de comprovar a existência de áreas ambientais e o valor de terra nua (VTN)
declarado era do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Andréa Viana Arrais Egypto (relatora) e Matheus
Soares Leite, que davam provimento ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Rodrigo Lopes Araújo.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, Jose Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Fl. 1477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.649 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724866/2011-12

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente o lançamento,
relativo ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR. A exigência é referente ao ITR
incidente sobre imóvel rural proveniente do trabalho de revisão da DITR onde o contribuinte,
após regularmente intimado, não comprovou o Valor da Terra Nua, a área de Reserva Legal e a
área de Preservação Permanente declarados na DITR.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto. Segundo a DRJ:
1. Para exclusão de áreas de interesse ambiental da tributação do ITR, dentre
outros condições, está à apresentação tempestiva do ADA perante o
IBAMA, bem como está averbado as áreas de reserva legal à margem da
matrícula na data do fato gerador;
2. A alteração do valor utilizado no lançamento de ofício através da tabela
SIPT - Sistema de Preços de Terras só ocorrerá nos casos em que o
contribuinte apresente laudo técnico que cumpra os requisitos
determinados pela ABNT NBR 14.653, ou outros elementos, dentre os
quais avaliação judicial para os casos de áreas invadidas.
Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário
onde, em síntese:
1. Informa que em outubro de 2000 teve sua propriedade invadida e por essa
razão ficou impossibilitado de apresentar os documentos exigidos pela
fiscalização;
2. Afirma que desde essa época ficou impedido de comparecer ao imóvel em
função de graves ameaças;
3. Aduz que a jurisprudência do STJ é no sentido da não incidência de ITR
na situação em que o proprietário não detém mais a posse do imóvel
objeto de invasão, razão pela qual pleiteia pela insubsistência da
exigência fiscal;
4. Contesta multa, juros, VTN, área de reserva legal, área de preservação
permanente.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Fl. 1478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.649 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724866/2011-12

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
Trata o presente processo da exigência de Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural - ITR, exercício de 2007, relativo ao imóvel denominado MONTANHA, tendo em vista
que, após regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou a Área de Preservação
Permanente, a Área de Reserva Legal e o Valor da Terra Nua declarados, sendo o VTN arbitrado
com base nas informações do Sistema de Pregos de Terra - SIPT da RFB.
O contribuinte apresentou Recurso Voluntário através do qual traz todos os fatos
relacionados à invasão de sua propriedade, desde 2000, e da impossibilidade de se apresentar os
documentos exigidos pela fiscalização, por depender de vistorias in loco, o que se tornou
impossível em face da ausência da posse do imóvel.
Cabe, inicialmente, no presente caso, uma análise mais detalhada dos fatos que
envolveram o imóvel objeto de exigência do ITR, trazidos ao conhecimento da fiscalização
durante o procedimento fiscal.
Pois bem. Durante o procedimento fiscalizatório e em resposta ao Termo de
Intimação Fiscal lavrado (fls. 20/21), o contribuinte informou (fls. 13/19) que é coproprietário do
imóvel denominado Montanha, com área de 382,1 ha, no percentual 8,34%, e que até 2003, 25%
do imóvel pertencia a Luísa Rosália Diniz Kentish, sua mãe.
Afirma que até o mês de setembro de 2000, o imóvel era administrado pela
Senhora Luísa Rosália e seus filhos, porém, em outubro de 2000 o imóvel foi invadido, razão
porque foi registrada uma ocorrência policial e, em razão das fortes ameaças, ajuizaram ação de
reintegração de posse, Processo no 0567.01.007.383-9, distribuída para a 1a Vara de Sabará.
Destaca ainda que o invasor ajuizou ação de usucapião, no entanto, por não atender aos
requisitos da ação, o processo foi extinto, ingressando, assim com uma nova ação Processo no
0567.01.011.800-6.
Diante dos fatos alegados, informa que seria impossível atender ao que foi
requerido pelo Auditor Fiscal no Termo de Intimação Fiscal. Os documentos encontram-se
acostados às fls. 78 e seguintes.
As razões recursais reforçam os argumentos apresentados e esclarecem que a
liminar na ação de reintegração foi indeferida, mantendo o invasor na propriedade, razão porque
os proprietários ficaram impedidos de comparecer ao imóvel, desde 2000, em função das graves
ameaças sofridas, razão da absoluta impossibilidade de realizar vistorias, atualização de
cadastros, elaboração de laudos técnicos, ou mesmo regularização de documentação de áreas
isentas, como averbação da Área de Reserva Legal.
Esclarece que durante a invasão os posseiros cometeram crime ambiental e que
em função da situação do imóvel, sempre teve que justificar perante os órgãos estatais de que
não estava na posse do imóvel, tendo sido inclusive ajuizada ação criminal contra um posseiro,
conforme documentos adunados aos autos.
Fl. 1479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.649 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724866/2011-12

Cita ainda decisão do Superior Tribunal de Justiça e doutrina acerca da não
incidência do ITR na situação em que o proprietário não detém mais a posse do imóvel objeto de
invasão, razão porque pleiteia pela insubsistência da exigência fiscal.
Pois bem.
O ato administrativo de lançamento deve se ater aos ditames do artigo 142 do
Código Tributário Nacional que estabelece que “compete privativamente à autoridade
administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito
passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.”.
Com efeito, o fato gerador e o contribuinte do ITR estão disciplinados nos artigos
1o e 4o, da Lei no 9.363/1996, que assim estabelece:
Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual, tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada ano.
Art. 4o Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio útil
ou o seu possuidor a qualquer título.
No mesmo sentido, prescreve o Código Tributário Nacional, senão vejamos:
Art. 29. O imposto, de competência da União, sobre a propriedade territorial rural tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
como definido na lei civil, localização fora da zona urbana do Município.
Art. 30. A base do cálculo do imposto é o valor fundiário.
Art. 31. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular de seu domínio
útil, ou o seu possuidor a qualquer título.
Conforme se verifica da legislação de regência da matéria, o fato gerador do ITR é
a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel rural. O contribuinte é o proprietário, o titular
do domínio útil ou o possuidor a qualquer título do imóvel rural, inclusive o usufrutuário. Ou
seja, contribuinte é aquele que possui o animus domini em relação ao imóvel, capaz de justificar
a tributação.
É cediço que o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o
direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Sendo o
possuidor, quem detém de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à
propriedade.
Destarte, como a propriedade pressupõe o domínio, em que pese ser a propriedade
um dos fatos geradores do ITR, essa propriedade não é plena quando o imóvel encontra-se
invadido, pois o proprietário é tolhido das faculdades inerentes ao domínio sobre o imóvel.
No presente caso, embora o recorrente tenha apresentado, na condição de
contribuinte, declaração para o imóvel rural, não tinha o domínio útil ou a posse das terras.
Provavelmente, não deixou de fazer as Declarações de ITR, pois, reivindicava judicialmente a
reintegração do imóvel, tanto que nunca negou ser o legítimo proprietário do imóvel invadido,
entretanto, não poderia usufruir do imóvel em posse de outra família, que o exploravam.
O Boletim de Ocorrência, cuja denúncia foi feita pelo Sr. Thomas Eric, ora
Recorrente, que dá notícia de desmate ilegal e reforça a invasão com uso do imóvel por quem
detém a posse (fl.279).
Fl. 1480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.649 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724866/2011-12

Pelos elementos trazidos aos autos, constata-se que, não obstante o direito de
propriedade, o Recorrente estava impedido de usar, gozar e dispor do imóvel em questão, pois
sem a posse, na essência, os direitos inerentes à propriedade deixam de existir de maneira plena,
até porque, encontra-se o imóvel sob impossibilidade de utilização econômica plena.
Os inúmeros documentos acostados aos autos, tanto com relação à reintegração de
posse, como com relação ao processo de usucapião, indicam, de forma clara, que o Recorrente
não detinha a posse do imóvel à época do fato gerador. As inúmeras peças judiciais, protocoladas
em 2007 em diante, demonstram a inexistência da posse por parte do Recorrente. Na petição
adunada aos autos de fls. 1411 a 1424, datada de 13 de março de 2007, o Sr. José Martins
Pereira, que consta no Boletim de Ocorrência (fls. 78/80) no qual o Recorrente denuncia a
invasão, informa que sempre esteve na posse do imóvel. Informações do processo de
reintegração de posse emitidas pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (fls. 238 em diante),
também demonstram movimentações no processo judicial à época do fato gerador e
posteriormente.
A ação de reintegração de posse indica que é exatamente o imóvel Montanha que
está sob questão, e o réu apresenta contestação à referida ação. Existe ainda ação de usucapião
ajuizada pela pessoa que se apossou do imóvel. Ou seja, todos os elementos conduzem ao fato de
que o Recorrente não detinha a posse do imóvel em questão, restando dessa forma esvaziado os
atributos da propriedade.
Conforme já ressaltado, o imóvel foi invadido por uma família e essas pessoas,
que lá se encontravam, litigavam judicialmente contra o proprietário do imóvel, razão porque,
não era possível a realização de perícia, laudos e quaisquer outras avaliações dentro do imóvel
invadido, por todo o contexto probatório adunado aos autos, inclusive Boletim de Ocorrência de
fl. 279. Assim, entendo que ele estava desprovido da posse do imóvel, portanto, afasta-se a
sujeição passiva do proprietário.
Registre-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reforça o
argumento do esvaziamento da propriedade ora colocado, firmou-se no sentido de que, nos casos
em que se encontra consolidado em definitivo, o esvaziamento dos atributos da propriedade
(gozo, uso e disposição do bem), decorrente de invasões irreversíveis ou desapropriação indireta,
não incidem os tributos sobre eles incidentes, conforme decisões proferidas no Resp
1.144.982/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Dje 15/10/2009 e Resp 963.499/PR, Rel.
Ministro Herman Benjamin, Dje 14/12/2009, a seguir transcritas:
TRIBUTÁRIO. ITR. INCIDÊNCIA SOBRE IMÓVEL. INVASÃO DO MOVIMENTO
"SEM TERRA". PERDA DO DOMÍNIO E DOS DIREITOS INERENTES À
PROPRIEDADE.
IMPOSSIBILIDADE
DA
SUBSISTÊNCIA
DA
EXAÇÃO
TRIBUTÁRIA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO ESPECIAL
NÃO PROVIDO.
1. Conforme salientado no acórdão recorrido, o Tribunal a quo, no exame da matéria
fática e probatória constante nos autos, explicitou que a recorrida não se encontraria na
posse dos bens de sua propriedade desde 1987.
2. Verifica-se que houve a efetiva violação ao dever constitucional do Estado em
garantir a propriedade da impetrante, configurando-se uma grave omissão do seu dever
de garantir a observância dos direitos fundamentais da Constituição.
3. Ofende os princípios básicos da razoabilidade e da justiça o fato do Estado
violar o direito de garantia de propriedade e, concomitantemente, exercer a sua
prerrogativa de constituir ônus tributário sobre imóvel expropriado por
particulares (proibição do venire contra factum proprium).
Fl. 1481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.649 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724866/2011-12

4. A propriedade plena pressupõe o domínio, que se subdivide nos poderes de usar,
gozar, dispor e reivindicar a coisa. Em que pese ser a propriedade um dos fatos
geradores do ITR, essa propriedade não é plena quando o imóvel encontra-se
invadido, pois o proprietário é tolhido das faculdades inerentes ao domínio sobre o
imóvel.
5. Com a invasão do movimento "sem terra", o direito da recorrida ficou tolhido
de praticamente todos seus elementos: não há mais posse, possibilidade de uso ou
fruição do bem; consequentemente, não havendo a exploração do imóvel, não há, a
partir dele, qualquer tipo de geração de renda ou de benefícios para a
proprietária.
6. Ocorre que a função social da propriedade se caracteriza pelo fato do proprietário
condicionar o uso e a exploração do imóvel não só de acordo com os seus interesses
particulares e egoísticos, mas pressupõe o condicionamento do direito de propriedade à
satisfação de objetivos para com a sociedade, tais como a obtenção de um grau de
produtividade, o respeito ao meio ambiente, o pagamento de impostos etc.
7. Sobreleva nesse ponto, desde o advento da Emenda Constitucional n. 42/2003, o
pagamento do ITR como questão inerente à função social da propriedade. O
proprietário, por possuir o domínio sobre o imóvel, deve atender aos objetivos da
função social da propriedade; por conseguinte, se não há um efetivo exercício de
domínio, não seria razoável exigir desse proprietário o cumprimento da sua função
social, o que se inclui aí a exigência de pagamento dos impostos reais.
8. Na peculiar situação dos autos, ao considerar-se a privação antecipada da posse e o
esvaziamento dos elementos de propriedade sem o devido êxito do processo de
desapropriação, é inexigível o ITR diante do desaparecimento da base material do
fato gerador e da violação dos referidos princípios da propriedade, da função
social e da proporcionalidade.
9. Recurso especial não provido.
(REsp 1144982/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 13/10/2009, DJe 15/10/2009).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO
CONFIGURADA.
ITR.
IMÓVEL
INVADIDO
POR
INTEGRANTES
DE
MOVIMENTO
DE
FAMÍLIAS
SEM-TERRA.
AÇÃO
DECLARATÓRIA.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. FATO GERADOR DO ITR. PROPRIEDADE.
MEDIDA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE NÃO CUMPRIDA PELO
ESTADO DO PARANÁ. INTERVENÇÃO FEDERAL ACOLHIDA PELO ÓRGÃO
ESPECIAL DO TJPR. INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA
TRIBUTÁRIA. PERDA ANTECIPADA DA POSSE SEM O DEVIDO PROCESSO
DE
DESAPROPRIAÇÃO.
ESVAZIAMENTO
DOS
ELEMENTOS
DA
PROPRIEDADE. DESAPARECIMENTO DA BASE MATERIAL DO FATO
GERADOR. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA BOA-FÉ OBJETIVA.
1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza
ofensa ao art. 535 do CPC.
2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que se aplica o prazo
prescricional do Decreto 20.910/1932 para demanda declaratória que busca, na verdade,
a desconstituição de lançamento tributário (caráter constitutivo negativo da demanda).
3. O Fato Gerador do ITR é a propriedade, o domínio útil, ou a posse, consoante
disposição do art. 29 do Código Tributário Nacional.
4. Sem a presença dos elementos objetivos e subjetivos que a lei, expressa ou
implicitamente, exige ao qualificar a hipótese de incidência, não se constitui a relação
jurídico-tributária.
Fl. 1482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-008.649 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724866/2011-12

5. A questão jurídica de fundo cinge-se à legitimidade passiva do proprietário de imóvel
rural, invadido por 80 famílias de sem-terra, para responder pelo ITR.
6. Com a invasão, sobre cuja legitimidade não se faz qualquer juízo de valor, o
direito de propriedade ficou desprovido de praticamente todos os elementos a ele
inerentes: não há mais posse, nem possibilidade de uso ou fruição do bem.
7. Direito de propriedade sem posse, uso, fruição e incapaz de gerar qualquer tipo
de renda ao seu titular deixa de ser, na essência, direito de propriedade, pois não
passa de uma casca vazia à procura de seu conteúdo e sentido, uma formalidade
legal negada pela realidade dos fatos.
8. Por mais legítimas e humanitárias que sejam as razões do Poder Público para não
cumprir, por 14 anos, decisão judicial que determinou a reintegração do imóvel ao
legítimo proprietário, inclusive com pedido de Intervenção Federal deferido pelo TJPR,
há de se convir que o mínimo que do Estado se espera é que reconheça que aquele que
diante da omissão estatal e da dramaticidade dos conflitos agrários deste Brasil de
grandes desigualdades sociais não tem mais direito algum não pode ser tributado por
algo que só por ficção ainda é de seu domínio.
9. Ofende o Princípio da Razoabilidade, o Princípio da Boa-Fé Objetiva e o bom
senso que o próprio Estado, omisso na salvaguarda de direito dos cidadãos, venha
a utilizar a aparência desse mesmo direito, ou o resquício que dele restou, para
cobrar tributos que pressupõem a sua incolumidade e existência nos planos
jurídico (formal) e fático (material).
10. Irrelevante que a cobrança do tributo e a omissão estatal se encaixem em
esferas diferentes da Administração Pública. União, Estados e Municípios, não
obstante o perfil e personalidade próprios que lhes conferiu a Constituição de
1988, são parte de um todo maior, que é o Estado brasileiro. Ao final das contas, é
este que responde pela garantia dos direitos individuais e sociais, bem como pela
razoabilidade da conduta dos vários entes públicos em que se divide e organiza, aí
se incluindo a autoridade tributária.
11. Na peculiar situação dos autos, considerando a privação antecipada da posse e o
esvaziamento dos elementos da propriedade sem o devido processo de Desapropriação,
é inexigível o ITR ante o desaparecimento da base material do fato gerador e a violação
dos Princípios da Razoabilidade e da Boa-Fé Objetiva.
12. Recurso Especial parcialmente provido somente para reconhecer a aplicação da
prescrição quinquenal.
(REsp 963.499/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado em 19/03/2009, DJe 14/12/2009)
Conforme comprovado nos autos, as invasões ocorreram antes mesmo do
exercício tributário em questão e persistiram nos anos seguintes. Assim, com a invasão, o direito
de propriedade ficou desprovido de praticamente todos os elementos a ele inerentes, haja vista a
inexistência de posse e a impossibilidade de uso ou fruição do bem.
Conforme bem assentou o Ministro Herman Benjamin no REsp 963.499, o
“direito de propriedade sem posse, uso, fruição e incapaz de gerar qualquer tipo de renda ao seu
titular deixa de ser, na essência, direito de propriedade, pois não passa de uma casca vazia à
procura de seu conteúdo e sentido, uma formalidade legal negada pela realidade dos fatos.”
Na prática, o Recorrente estava desprovido da possibilidade de uso ou fruição do
bem imóvel. Isso porque a propriedade configurava tão somente uma formalidade legal, incapaz
de geração de renda ou benefícios pela exploração do imóvel, para efeito de tributação pelo
imposto.
Fl. 1483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-008.649 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724866/2011-12

Em caso similar, relativo à invasão de terras por indígenas ou promovidas pelo
Movimento dos Sem Terras (MST), a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional emitiu a Nota
PGFN/CRJ no 08/2018 nesse sentido:
ITR. Se o proprietário não detém o domínio ou a posse do imóvel, em razão de o imóvel
rural de sua titularidade ter sido invadido, como ocorre nos casos das invasões
promovidas pelo MST e por indígenas, fica impossibilitada a cobrança do ITR, já que,
na hipótese, segundo o STJ, a propriedade seria somente formalidade legal.
Assim, tendo em vista a contrariedade ao art. 142 do CTN, pois ressaem
descaracterizados os elementos essenciais ao lançamento, quais sejam, o próprio fato gerador
contido na hipótese de incidência tributária, decorrentes da perda dos atributos da propriedade, o
que reflete diretamente na sujeição passiva, cabe tornar improcedente o crédito tributário.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Voto Vencedor

Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Redator Designado

Com o devido respeito ao entendimento adotado pela ilustre Conselheira Relatora,
ouso divergir quanto ao mérito da lide.

Primeiramente cumpre observar que, no item 3.4.1. de seu recurso, o recorrente
alega ter havido cerceamento de defesa e ilegalidade no lançamento, vez que protocolizou
documentos contendo respostas aos termos de intimação, não obteve pronunciamento da
Delegacia da Receita Federal em Belo Horizonte.
No entanto, a fiscalização não está obrigada a se manifestar previamente ao
lançamento. Trata-se de matéria com entendimento consolidado neste Conselho, conforme se
depreende da Súmula CARF no 46, com o seguinte enunciado:
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário.

Sujeição passiva – Possibilidade de apresentação dos documentos – Fato
gerador do ITR
Fl. 1484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-008.649 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724866/2011-12

Quanto ao mérito, de fato tem-se admitido que, com base na jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, em caso de invasões de terras não é possível considerar o titular do
imóvel como sujeito passivo do ITR, eis que ausentes os poderes inerentes à propriedade (uso,
fruição e disposição do bem). A propriedade seria somente uma formalidade legal.
O entendimento é inclusive objeto da Nota PGFN/CRJ/no 08/2018, que sugere a
inclusão do tema na lista de dispensa de contestação e recursos, com os seguintes termos:
Resumo: O STJ já firmou orientação quanto à impossibilidade de cobrar ITR em face do
proprietário, na hipótese de invasão, a exemplo de quando o imóvel rural é invadido por
“Sem Terras” e indígenas. Isso porque, de acordo com a Corte Superior, sem o efetivo
exercício de domínio, não obstante haverá subsunção formal do fato à norma, não
ocorreria o enquadramento material necessário à constituição do imposto, na medida em
que o proprietário não se deteria o pleno gozo da propriedade. Destaque-se, em relação
às instâncias ordinárias, a necessidade de analisar se, dentro do conjunto fático
probatório, nas ações ajuizadas relativamente à cobrança do ITR, os impostos referem-
se ao período em que o proprietário esteve impossibilitado de pleno gozo do direito de
propriedade, em razão da invasão. Importa ressaltar também para que se esteja atento
para eventuais fraudes perpetradas para afastar a cobrança do ITR.
Precedentes: AgRg no REsp 1346328/PR, REsp 963.499/PR, REsp 1144982/PR, RESP
no1.567.625/RS, RESP no 1.486.270/PR, RESP no 1.346.328/PR, AgInt no REsp
1551595/SP, RESPno 1.111.364/SP, ARESP no 1.187.367/SP, RESP no 1.551.595/SP,
ARESP no 337.641/SP, ARESPno 162.096/RJ

No entanto, a mesma Nota alerta que
é importante analisar se, dentro do conjunto fático probatório, nas ações ajuizadas
relativamente à cobrança do ITR, os impostos referem-se ao período em que o
proprietário esteve impossibilitado de pleno gozo do direito de propriedade, em razão da
invasão.

Embora o recorrente não se insurja propriamente quanto à sujeição passiva do
ITR, sua defesa gira em torno do impossibilidade de produção das provas necessárias à
confirmação da existência das áreas ambientais e do VTN. Assim, dentro dos contornos da Nota
PGFN acima, necessário verificar se o autuado comprova que não detinha quaisquer dos poderes
de propriedade à data do fato gerador.

O recorrente afirma que o imóvel foi invadido em setembro de 2000 e que, desde
então, está impossibilitado de nele comparecer, tendo inclusive sofrido ameaças de agressão.
Alega que protocolou, em 17/10/2000, junto ao Departamento Estadual de
Operações Especiais/DEOESP da Secretaria de Estado da Segurança Pública de Minas Gerais,
um “pedido de providências”, informando que o imóvel pertencente ao espólio de Mabel Kentish
havia sido invadido. Em boletim de ocorrência datado de 30/11/2000, a autoridade policial
registrou que
em atendimento à denúncia de desmate ilegal (...) Sendo a denúncia oferecida pelo Sr.
Thomas Eric Diniz Kentish que segundo ele (...) os senhores José Martins e Reinaldo
Feliciano haviam invadido parte da propriedade e efetivado desmatamento e plantio no
local (...) constatamos que (...) no local houve o desmate de uma área de aproximada de
10 hectares de vegetação (...) em contato com os denunciados, os mesmos informaram
(...) que já há muito tempo eles criam animais no local e que de fatos são os
responsáveis que são responsáveis pelo desmate, porém negam a autoria do incêndio
Fl. 1485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-008.649 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724866/2011-12

e ainda disseram que é o denunciante que manda pessoas colocarem fogo no local
para incriminá-los. Já que não temos certeza quanto a autoria do incêndio, não
tomamos outra providência

Em 31/01/2001 é ajuizada por Luisa Maria Diniz Kentish Lopes (então
proprietária do imóvel e genitora do autuado) ação de reintegração de posse, citando os fatos do
boletim de ocorrência e solicitando a concessão de medida liminar. Entretanto, o pedido de
liminar foi indeferido, vez que o Juiz da causa constatou contradições nos depoimentos das
testemunhas arroladas pela autora, como se extrai dos seguintes trechos:
José Aniceto batista, ouvido as fls. 123/124 informou que por 17 anos residiu no imóvel
objeto da ação por ordem da autora e de seu falecido marido; que se mudou dali para
local próximo por volta de 1970; que continuou frequentando o local pelo menos uma
vez por semana, até seis meses antes da audiência, porque “para o depoente ir até o local
onde hoje reside tem obrigatoriamente que passar pelo imóvel objeto da ação; que o
depoente parou de frequentar o imóvel por que o caminho que utilizava para entrar no
imóvel foi fechado
Observo que o depoimento desta testemunha procede de uma contradição que o
invalida. Com efeito, se para chegar ao lugar onde reside obrigatoriamente tem que
passar pelo imóvel objeto da ação de modo que o frequentava de duas a três vezes por
semana; como continuou a chegar ao local onde reside desde quando o caminho de
que se valia foi fechado?
Joao Marquete, ouvido as fls. 125 disse que tomou conhecimento da invasão “por gente
de ravena" através do sr Ernesto Toledo, responsável por uma mineração naquela
região, tendo informado à autora o fato. Noticiou, mais: “que o depoente sabe que a
testemunha Jose Aniceto já residiu no imóvel e até hoje mantém ali cabeças de gado;
que atualmente o imóvel esta como arruinado... que José Aniceto, por manter gado ali
vai sempre ao imóvel por conta da autora... “
Observo quanto a este depoimento que; em primeiro lugar, a testemunha entrou em
choque com as informações de José Aniceto - este disse que frequentava o imóvel por
ser passagem obrigatória para chegar ao local onde reside e NÃO porque mantivesse ali
cabeças de gado com autorização ou por conta da autora -, em segundo lugar a
testemunha, embora tivesse se referido a cercas, noticiou| que o imóvel se encontra em
estado de ruina ou seja, abandonado; em terceiro lugar, a testemunha deu a entender que
José Aniceto mantinha gado no imóvel e, em contra partida, seria encarregado de vigiar
o imóvel - e eu me pergunto, neste caso, porque José Aniceto não deu ele próprio a
noticia da invasão a autora, nem se referiu a este encargo nas declarações que
prestou?

Observe-se que, nessa decisão, o juízo consigna não só que a autora “não provou
exercício pleno ou não de quaisquer dos poderes da propriedade”, mas também que não ficou
provado “por conseguinte, ter sofrido sua posse o esbulho alegado; nem a data ou autoria do
esbulho”.
Na mesma ação de reintegração de posse, após o indeferimento do pedido de
liminar, o então requerido José Martins apresentou contestação, afirmando que a autora jamais
tinha tido posse da área, tanto é que a detinha há mais de 30 anos, inclusive com ação de
usucapião em curso. Em sua impugnação, a autora alegou que a prova do esbulho estava
estampada na ocorrência policial já transcrita. A autora também sustentou:
Observam os Requerentes que a área total da propriedade que está anotada no registro
imobiliário e de 290,4 0 hectares, enquanto a real área é maior. Outrossim a área de 10
hectares esbulhada pelos Réus está localizada na área mais fértil da propriedade e na
Fl. 1486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-008.649 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724866/2011-12

confrontação de dois córregos e com uma boa cobertura de floresta nativa, que aliás, foi
objeto de depredação por parte do Réu.
Por outro lado, o Requerido junta às fls. 146 um documento unilateralmente por ele
preparado onde indica uma área de nada menos que 368, 57 hectares, sob a qual
pretende ter para si sob forma de usucapião, mesmo sabendo que a área objeto da
presente ação, a qual foi esbulhada pelo mesmo não supera 10 hectares, conforme
constatado pela ocorrência policial de fls. 56.
Dessa forma nota—se que o Requerido pretende ter para si, alias, de forma arbitrária,
não apenas os 10 hectares, objeto de esbulho, podendo perceber que sua pretensão
engloba a área total da propriedade, podendo acreditar que o mesmo visa inclusive
incluir como sua área de terceiros vizinhos e por tais razões tal documento de fls. 146 e
181 ficam integralmente impugnados por serem unilaterais, irreais e aleatório.

A leitura da petição de uma das ações de usucapião – datada de 31/01/2001 –
permite depreender que José Martins alega ter a posse mansa e pacífica de 368,57 ha. Também
nos autos da ação de usucapião (proc. 0567.01.011800-6), em peça de impugnação a
contestação, José Martins afirma que
A pretensa Requerida dizendo-se através de seus pretensos substitutos processuais,
contestantes, que passarão a ser denominados Requeridos, dada a sua entrada como
parte na ação, contestando esta sob o argumento de serem herdeiros proprietários de 1/4
de um imóvel de medida total de 290,401... que teria sido herdado por sua genitora, que
com o falecimento| desta, transmitiu-se para os filhos, ora Contestantes, cujo referido
imóvel da herança, então mediria 72,60ha, alegando que se localiza no lugar
denominado “Montanha” tendo eles juntado Registro de propriedade, mas não
trazendo prova de qualquer exercício de posse' na área pleiteada pelos Requerentes,
além de que nos documentos de origem, dita arrematação não consta nenhuma medida,
como também ate no inventario (fls.288/321v) e v) inclusive conforme Certidão de
Registro do imóvel fls 283 e v datada de 7/05/1947 que consta 1/4 do imóvel
mencionando os lugares que está situada o referido imóvel sem mencionar medida, d
6/12/46 nem em alqueires e ; nem em hectares, só vindo aparecer essa medida no
registro de “60 alqueires aproximadamente” no Registro de ERIC PERCY KENTISH
no registro da mesma data fls. 286, significando que houve alteração no Registro sem
a medida na origem, passando a constar tal medida dali em diante, contrariando a
lei de Registros Públicos, fazendo esse esclarecimento apenas no sentido de
demonstrar que não há nenhuma relação do referido imóvel com a área
usucapienda dos Requerentes, além de não haver uma indicação exata da localização
somada ainda a uma origem obscura e sem medida.
(...)
Alegam os Requeridos que o Requerente varão teria esbulhado ta da área alegada
de sua propriedade, no entanto, não comprovam que estiveram nesta pequena
área, dita esbulhada, e nem no restante de terreno da herança alegada, apenas dizendo
que a posse vem sendo exercida apenas por transmissão por documento, o que, em
hipótese alguma é válido para combater o exercício de posse usucapienda, já que o que
interessa na presente ação é a situação fática do exercício efetivo da posse na área em
questão, não servindo as pecas trazidas como documentos pelos Requeridos para
impedir a procedência desta ação, ao contrário comprovam que eles nunca tiveram
posse na área usucapienda dos Requerentes.
(...)
Como foi dito, os Requeridos enganar, quanto a localização .conforme fls.
“indicações para localização do imóvel”: BR 262 Km 23; significa que quando
deram a localização nada tem a ver com a área usucapienda do Requerentes ; no
referido documento consta área de 382ha, enquanto que na inicial não fala qual a
medida da área, e no Registro ora apresentado consta 1/4 de 290,40ha, significando que
Fl. 1487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-008.649 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724866/2011-12

os Requeridos sabem a área de sua propriedade alegada, dai, ficando claro que é
insubsistente com sua alegação de que a ârea usucapienda dos Requerentes estaria fora
da realidade fática do terreno usucapiendo dos mesmos, já que os Requeridos não sabem
precisar sua alegada própria área, jamais poderiam precisar a área usucapienda dos
requerentes, sendo ainda outro fator que impede a sua possessória e a Contestação dessa
usucapião

Veja-se, por conseguinte, que a ação de reintegração de posse e as ações de
usucapião são similares quanto ao litígio, mas com sinais trocados. Na ação de reintegração de
posse a autora Luisa Rosália Diniz Kentish alega ter sido esbulhada na posse de seu imóvel por
José Martins; na ação de usucapião José Martins alega ter exercido a posse mansa e pacífica de
uma área que não corresponde ao imóvel de Luisa.
Pairam dúvidas sobre a área litigiosa, tanto que em ambas as ações Luisa Rosália
requereu perícia na qual um dos quesitos ao perito é saber se o imóvel objeto das ações é o
mesmo.

Nesse contexto, o que é possível concluir é que todas as afirmativas do recorrente
estão somente no campo das alegações. Toda a documentação trazida, em última análise, tem
lastro somente em denúncia feita em 2000 relativa a desmatamento ilegal, sobre a qual a
autoridade policial, à época, não avançou em relação a questões relativas a invasão do imóvel a
ou a supostas ameaças cometidas.
Os primeiros depoimentos obtidos na ação de reintegração de posse, com
testemunhas trazidas pela autora (à época proprietária do imóvel objeto da autuação) foram tidos
pelo juízo como contraditórios, sendo negada a medida liminar.
Embora no processo administrativo fiscal o recorrente tenha adotado como tese
defensiva a impossibilidade de todo o uso do imóvel, nas ações judiciais arguiu que a área
esbulhada não ultrapassava 10 hectares, sustentando que o Sr. José Martins pretendia usucapir
injustificadamente toda a área de 368,57 hectares.
A ação de usucapião interposta pela parte contrária, por sua vez, questiona até
mesmo se os imóveis se referem à área do imóvel sobre o qual recaiu o ITR. Há contestação
quanto as anotações nos registros imobiliários. São requeridas perícias de ambos os lados, sem
que seu resultado tenha sido juntado nos autos do presente processo administrativo fiscal. Ou
seja, sequer existe certeza quanto se os 10 hectares se relacionam ao imóvel do recorrente.
A despeito de se reconhecer que as questões relacionadas a conflitos fundiários
podem ser de difícil solução, muitas vezes pela ausência de documentos detalhando a situação
dos imóveis, há que se observar que o lançamento foi realizado com base em dados da
declaração feita pelo próprio recorrente detentor de título de propriedade, que reconhece tê-la
apresentado. Portanto, estavam presentes as evidências do fato constitutivo do direito de lançar
do Fisco, cabendo ao sujeito passivo demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou
extintivos de tal direito. Contudo, os diversos documentos juntados ao processo – em grande
parte mera juntada das petições nas ações judiciais, i.e. com alegações feitas pelas partes,
naturalmente contraditórias - não são suficientes para formação de convicção acerca do alegado
no recurso voluntário, tendo-se ainda que a suposta impossibilidade de produção de provas
deveria se referir especificamente à data do fato gerador.
Fl. 1488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-008.649 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724866/2011-12

O ônus probatório de que não era possível exercer quaisquer dos poderes inerentes
à propriedade, na data do fato gerador, era do recorrente. Não havendo prova convincente,
rejeita-se o argumento de impossibilidade de produção dos laudos relativos a certificação das
áreas ambientais e VTN.

Áreas ambientais – Áreas de preservação permanente e reserva legal
Consequentemente, resta constatar que, em relação às áreas ambientais, o único
fundamento trazido pelo recorrente é o mesmo já tratado: incapacidade de adentrar nas áreas
para efetuar as devidas vistorias a partir do ano 2000. Acrescenta ainda que as áreas seriam ainda
maiores que o declarado, mas que houve preocupação em apresentar a DITR e pagar o imposto
devido.
Desse modo, o recorrente admite que não há documentos comprobatórios da
efetiva existência das áreas. Não foi produzido laudo técnico apresentando indicação do local das
áreas do imóvel que se enquadram como preservação permanente, nos termos dos artigo 10, §1o,
II, “a”, da Lei 9.393/1996.
Nessa linha, destaque-se que não basta alegação genérica quanto a existência de
áreas ambientais no imóvel, meramente com amparo em sua localização ou fotos obtidas na
internet: é preciso a demonstração de sua exata dimensão, pois somente assim pode ser apurada a
base de cálculo do imposto.
Tampouco consta a averbação da área de reserva legal na matrícula do imóvel à
data do fato gerador, como prevê o art. 12, §1o, do Decreto 4.382/2002. Como já exposto, não
tendo o recorrente demonstrado que estava impedido de produzir essa documentação
comprobatória, ela deveria ter sido juntada aos autos para afastar a glosa das áreas não
tributáveis.

VTN - Arbitramento
No que tange ao arbitramento do VTN, o art. 14 da Lei 9.393/1996 dispõe que:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios

O dispositivo legal pode ser dividido em duas partes: a primeira, prevendo os
casos em que está autorizado o lançamento de ofício; a segunda, dispondo sobre quais
informações devem ser utilizadas na apuração do imposto.
Havendo subavaliação do imóvel, pode a autoridade fiscal constituir de ofício o
crédito tributário. Para tanto, utilizará as informações do SIPT, que devem observar os critérios
Fl. 1489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-008.649 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724866/2011-12

do art. 12, §1o, II, da Lei 8.629/1993 e considerar os levantamentos realizados pelas Secretarias
de Agricultura.
Obviamente, o SIPT não tem o VTN individualizado: trata-se de média oriunda de
pesquisas feitas pelas Secretarias de Agricultura e que, portanto, não reflete as particularidades
de cada imóvel. Por essa razão, é dada ao contribuinte a oportunidade de comprovar o VTN que
entende ser o real. O recorrente não demonstrou que estava impedido de obter laudos técnicos
aptos a tanto, de modo que eles deveriam ter sido juntados aos autos para atestar o VTN
declarado.
Não havendo tal comprovação, restou à fiscalização se valer da informação
constante do SIPT. Embora seja um dado estatístico, sua utilização decorre diretamente da
previsão legal.
Assim, irrelevante o fato de que o SIPT apresente discrepância entre os exercícios
fiscais: a lei autoriza a constituição do crédito tributário com base nesse valor, correspondente à
data do fato gerador. A partir de então, competia ao autuado trazer conjunto probatório para
alterar o lançamento.
Acrescente-se ainda que o argumento de que o imóvel não tem valor não é
razoável. Como prevê o art. 32 do Decreto 4.382/2002, o VTN é o valor de mercado do imóvel,
excluídos os valores de mercado relativos a benfeitorias, culturas, pastagens e florestas. Valendo-
se da própria definição trazida pelo recorrente, o valor de mercado deve refletir o preço que as
partes envolvidas acordariam entre si em condições de concorrência perfeita. Assim, mesmo a
imóveis em situação de litígio pode ser atribuído um valor de mercado, consideradas as
características particulares do bem. Contudo, esse valor deveria ter sido demonstrado em laudo
produzido pelo recorrente: não havendo tal demonstração, a fiscalização estava autorizada ao
arbitramento com base no SIPT.

Multa de ofício
Embora o item 3.4.2 do recurso voluntário seja denominado “Da multa lançada –
75,0% e dos juros de mora (taxa SELIC)”, o recorrente tece considerações somente sobre a multa
de 75%, argumentando acerca do seu caráter confiscatório.
Sobre o tema, o parágrafo único do art. 142 do CTN prevê que a atividade
administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional. Por essa razão, constatada a hipótese legal da aplicação da multa, a autoridade fiscal
está obrigada a efetuar ao seu lançamento de ofício.
No caso, a multa aplicada teve lastro no art. 44, I, da Lei 9.430/1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;

Como o contribuinte não se desincumbiu de comprovar a veracidade das
informações prestadas, ficou caracterizada a apuração incorreta do imposto, sendo formalizada a
exigência relativa ao imposto suplementar, sobre o qual incide a multa de 75%. A multa de 20%,
Fl. 1490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-008.649 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724866/2011-12

prevista no art. 13 da Lei 9.393/1996, somente seria aplicável caso houvesse o tributo sido
apurado e declarado corretamente, o que não ocorreu.
Quanto ao caráter confiscatório da multa de 75%, tem-se que a previsão
constitucional de vedação ao confisco é, direcionada ao legislador. Discussão quanto ao efeito
confiscatório de multa legalmente prevista implicaria controle de constitucionalidade, o que é
vedado a este Conselho. Observância da Súmula no 02, do CARF, com o seguinte enunciado:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Perícia – Desnecessidade
Quanto à necessidade de perícia, o recorrente a solicita sob a alegação que as
dimensões das áreas de preservação permanente e de reserva legal devem ser obtidas por meio de
medições in loco.
Todavia, ao Fisco competia a prova do direito à constituição do crédito tributário,
cabendo ao contribuinte comprovar os fatos impeditivos desse direito ou, no caso, as áreas que
poderiam ser excluídas da base tributável. Como, de acordo com o já reiteradamente exposto, o
contribuinte não demonstrou estar impedido à produção de tais provas, deveria ter trazido aos
autos documentos que atestassem a existência das áreas não tributáveis.
Nesse sentido, as perícias devem limitar-se ao aprofundamento de investigações
sobre o conteúdo de provas já incluídas no processo, ou à confrontação de dois ou mais
elementos de prova também incluídos nos autos, não podendo ser utilizadas para reabrir, por via
indireta, a ação fiscal.

Por fim, quanto aos efeitos do presente julgado na proporção de cada co-
proprietário, observa-se que o lançamento do ITR se fez em face do contribuinte assim
identificado na DITR, não havendo benefício de ordem tendo em vista a responsabilidade
solidária prevista no art. 124, I, do CTN.

Pelo exposto, conhecendo do recurso, voto por, no mérito, NEGAR-LHE
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 1491
DF CARF MF
Documento nato-digital